Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM HIPOTECA. DECISÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, DO CC). TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. Embora a sentença tenha sido proferida sem prévia manifestação das partes quanto aos fundamentos adotados para o reconhecimento da prescrição (“decisão surpresa”), a irregularidade resta convalidada em grau recursal, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC, o qual autoriza, estando a causa madura, o julgamento imediato pelo tribunal.
2. O prazo prescricional aplicável às pretensões lastreadas em dívida líquida constante de instrumento público ou particular é o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
3. Conforme entendimento consolidado do STJ, em contratos de financiamento com parcelas sucessivas, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado.
4. No caso, trata-se de contrato firmado em 1992, com prazo de 240 prestações mensais, cujo vencimento final ocorreu em fevereiro de 2012. Ausente comprovação de efetiva prorrogação contratual por mais 120 meses, a referida previsão não implica extensão automática do prazo prescricional.
5. O prazo quinquenal se esgotou em fevereiro de 2017, todavia, a execução somente foi ajuizada em setembro de 2023, encontrando-se a pretensão prescrita.
6. Recurso conhecido e desprovido.